Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-05.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processual. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença. Falecimento da vítima no curso do processo, com habilitação dos sucessores. Designação de perícia indireta, dada por prejudicada, ante o não comparecimento dos autores. Desnecessidade, todavia, da providência. Perícia que, por sua natureza e objeto, prescinde da presença daqueles, devendo ser realizada em face da documentação

Ementa:
Processual. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença. Falecimento da vítima no curso do processo, com habilitação dos sucessores. Designação de perícia indireta, dada por prejudicada, ante o não comparecimento dos autores. Desnecessidade, todavia, da providência. Perícia que, por sua natureza e objeto, prescinde da presença daqueles, devendo ser realizada em face da documentação disponibilizada pelos próprios autores. Sentença de improcedência cassada, para que tenha lugar o seguimento da instrução. Apelação dos autores provida para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-05.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
ZEQUINHA DA SILVA (ESPÓLIO), CLODOALDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), CLAUDIANE OLIMPIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
CLAUDEMIR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCISCA OLIMPIO
XAVIER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-05.2017.8.26.0602 – Sorocaba – Voto no 17.916
2
Apelantes – Francisca Olimpio Xavier da Silva, Clodoaldo da Silva, Claudiane
Olimpio da Silva, Claudemir da Silva e Claudinei da Silva
Apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelação no 1000228-05.2017.8.26.0602 2a Vara Cível de Sorocaba
Voto no 17.916
Processual. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de
diferença. Falecimento da vítima no curso do processo,
com habilitação dos sucessores. Designação de perícia
indireta,
dada
por
prejudicada,
ante
o
não
comparecimento dos autores. Desnecessidade, todavia,
da providência. Perícia que, por sua natureza e objeto,
prescinde da presença daqueles, devendo ser realizada
em face da documentação disponibilizada pelos próprios
autores. Sentença de improcedência cassada, para que
tenha lugar o seguimento da instrução. Apelação dos
autores provida para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 268/274 julgou improcedente demanda
de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT, proposta por vítima de
acidente de trânsito (falecida no curso do processo); reconheceu a MMa. Juíza, em tal
sentido, inexistir saldo remanescente a pagar, ante a não comprovação da alegada
invalidez permanente, reforçando a frustração da prova pericial indireta designada
ante o não comparecimento dos sucessores e a insuficiência da prova documental
disponibilizada para tal fim, além do descabimento do pedido de designação de nova
data.
Apela o espólio (fls. 276/280), aduzindo caber ao perito, e
não ao juízo, a verificação da suficiência ou não dos documentos apresentados com
vistas à perícia indireta, sustentando ainda dispensável, pela natureza da prova, a
presença ao ato dos herdeiros. Bate-se, assim, em conclusão pela anulação da r.
sentença, com designação de nova data para a realização da perícia médica indireta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-05.2017.8.26.0602 – Sorocaba – Voto no 17.916
3
Antes de mais nada, tendo em vista os termos da petição de
fl. 304, apresentada em Segundo Grau, conhece-se do recurso no tocante aos
sucessores do autor falecido, não do espólio, já que em concreto houve habilitação
dos primeiros no processo.
Dito isso, tem-se prospera o inconformismo.
O caso em discussão é peculiar. A rigor, poder-se-ia
considerar caracterizada ausência de interesse de agir da parte dos autores pelo fato
de terem concordado em comparecer ao local da prova pericial, inclusive requerendo
a designação de nova data, ao passo que agora sustentam a desnecessidade da
providência.
Entretanto, salta aos olhos, com a devida vênia, a falta de
razoabilidade da determinação de comparecimento pessoal, visto que, obviamente, os
autores não poderão ser pessoalmente examinados, voltando-se a perícia a avaliar as
condições de saúde da vítima, após o acidente.
A perícia indireta, nos limites do possível, terá de ser feita a
partir dos elementos documentais disponibilizados pelos autores, que assumiram o
risco em torno de sua suficiência. De qualquer modo, é ao IMESC que cabe a
indicação acerca da suficiência ou não dos documentos para a análise pretendida.
É o caso, então, de se cassar a r. sentença, para que tenha
seguimento a perícia indireta, com abstração do comparecimento dos autores,
sucessores da vítima falecida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator